Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005211-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 063.217.091-31 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame
:
Habeas Corpus

contra decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

O paciente foi preso em flagrante em 21.02.2025, em posse de uma pistola municiada e porções de substância análoga à
cocaína destinadas ao consumo próprio
. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão, condições pessoais favoráveis e doença grave (tuberculose) que justificaria a substituição da prisão por domiciliar.

II
. Questão em discussão
:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de conversão da prisão em flagrante para preventiva foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (
ii
) determinar se o estado de saúde do paciente justifica a concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1.
A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida justificada para a garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva do paciente.

2.
O histórico criminal do paciente, incluindo registros de execução de pena e atos infracionais, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos do Enunciado 06 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3.
A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e a apreensão de munições em grande quantidade indicam a gravidade concreta da conduta, reforçando a necessidade da segregação preventiva.

4.
A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão está demonstrada, pois tais medidas não seriam aptas a neutralizar o risco de reiteração criminosa.

5.
O pedido de prisão domiciliar não encontra respaldo probatório, uma vez que não há laudo médico conclusivo sobre a tuberculose ou a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, conforme exigido pelo art. 318, II, do CPP e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
2
. A reiteração criminosa pode ser demonstrada por registros de antecedentes criminais, execução de pena em curso e histórico de atos infracionais, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. 3. A prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de grave enfermidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso”.

Dispositivos relevantes citados:

L
ei n. 11.343/2006
, art. 28; L
ei n. 10.826/2003
,
art. 16
;
CPP,
arts
.
282, § 6o; 312; 313, I; 318, II, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j.
em
27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022
;
STJ -
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024;
STJ -
AgRg
no RHC 143.129/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
07/06/2021;
TJMT-
N.U 1030877-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024
; TJMT -
N.U 1000687-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo Dr.

Joao
D
ouglas
Laurentino S
ouza

em favor de
MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a
V
ara
C
riminal da
C
omarca
de Várzea grande
que
,
nos autos d
a Ação Penal n.
1006425-66.2025.8.11.0002
,
converteu a p
risão do paciente em preventiva,
fundamentada na garantia da ordem
pública
e reiteração delitiva
, em consonância com o artigo 312, do Código de Processo Penal.

O impetrante
relata
que o paciente foi preso em flagrante em 21.02.2025, durante uma operação policial em Várzea Grande (MT). No decorrer da ação, o paciente foi abordado e, em sua posse, foram encontradas uma pistola municiada e porções de substância análoga à cocaína, destinadas ao uso próprio.

S
ustenta, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por se tratar de decisão genérica e não demonstrar de forma concreta a presença dos requisitos legais exigidos para a decretação da custódia cautelar.

Assevera
que o paciente possui predicados pessoais favoráveis,
tais como
residência fixa e ocupação lícita
, não apresenta nenhum histórico de envolvimento com crimes graves
,
o que demonstra a ausência de risco de fuga ou de reiteração delitiva
,
e
não representa nenhum risc
o à ordem pública
sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Alega que o paciente é portador de tuberculose e, nesse sentido, a prisão domiciliar se revela a medida mais adequada para resguardar sua integridade física, garantindo o tratamento necessário à sua condição de saúde.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar
em liberdade
,

com a expedição de alvará de soltura.

Subsidiariamente, a substituição

da
prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP)
ou, caso entenda pela manutenção da prisão,
que seja concedida a prisão domiciliar em razão de sua saúde (tuberculose)
.

Inicial acompanhada dos documentos
de ids.

270056352
e 270056353
.

A liminar
indeferida
pleiteada
em sede de plantão
(Id
.
270060880
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
27122687e 271226872
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
José Norberto de M
edeiros
J
únior, manifesta-se pela denegação da ordem
(Id.
271554879
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo de origem homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:

(...).
Trata de APF lavrado em desfavor
MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS
,

devidamente qualificado, qual foi detido pela prática, em tese, dos delitos

previstos
nos Art. 28 da lei no 11.343/2006 e Art. 16 da lei no 10.826/2003
.

Foi observado o procedimento que rege esta solenidade, sendo o

custodiado inquirido, e na sequência manifestado às partes
(
MP e ADV
)
.

Passo a emitir a resposta estatal.

Extraem-se dos autos que a prisão foi efetuada legalmente nos termos

do artigo 302, I, do Código de Processo Penal, porquanto o autuado foi

capturado cometendo
a infração penal, pois ambos os delitos recebem a

classificação de CRIME PERMANENTE, portanto, enquanto
estiverem
de posse do

entorpecente e da arma de fogo, o crime está a consumar, logo, uma vez detido

de posse desses objetos ilícitos, digo, ilícito, mormente o crime posse de

arma restrita, uma vez que o custodiado relatou, diga-se, nesta solenidade,

que a arma é de sua propriedade e, que, por sua vez, não possuiu qualquer

registro
e documentação.

Sendo assim, tenho que se está diante da seguinte espécie de

flagrante, qual seja, de FLAGRANTE PRÓPRIO (CPP, art. 302, inc. I).

Dessa forma, ante a legalidade da prisão, então, HOMOLOGO o APF.

Já pertinente a “fumaça do cometimento do delito”, está muito claro

nos autos da prisão em flagrante
a
presença da materialidade delitiva e dos

indícios da autoria.

Senão vejamos.

Quanto
a
materialidade delitiva, resta sobejamente comprovado através
do BO/PM n.o 2025.56548 (Id. 184987924
), assim como do termo de Exibição e
Apreensão n.o 2025.16.82297 (
Id. 184987298), além do Laudo Pericial de

Pesquisa de Drogas (Laudo n.o 311.3.10.9067.2025.009809-A01 - Id.

184996720).

Já pertinente aos indícios da autoria, não se pode perder de vista,

que o custodiado foi preso em flagrante delito, cuja situação de
flagrância

tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no

calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter

praticado o delito imputado, qual seja, de
posse ilegal de arma restrita, até

porque nesta solenidade confessou a prática delituosa, inclusive, esclarecendo

a motivação pelo qual adquiriu A PISTOLA, bem como, o tempo de aquisição e,

principalmente, esclareceu que não possui qualquer documento de porte e

registro da arma de fogo.

Resta análise se encontram presente alguns dos requisitos da PP e,

evidentemente, que a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que

se impõe, principalmente,
para garantia da ORDEM PÚBLICA.

É que, compulsando o APF, mormente o documento juntado pelo diligente

Promotor de Justiça (Id. 185000725), o que se verifica dos
ANTECEDENTES

CRIMINAIS, inclusive, é existência
de processo executivo de pena (
PEP n.o

2000887-69.2022.811.0042), além do registro de vários atos infracionais,

inclusive, com aplicação de medida
sócio educativa
.

Portanto, como se pode verificar, é contumaz na prática delituosa,

diga-se, desde por ocasião de sua menoridade, dessa forma,
o risco da

reiteração delituosa ressalta a toda evidência, o que justifica, por sua vez,

a necessidade da conversão do flagrante em preventiva, justamente para se

evitar esse risco da continuidade na prática delituosa, pois, mesmo doente

contínua a cometer crimes.

Sob a possibilidade de converter a prisão em preventiva, sobre o

fundamento da
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
,
em face do risco da reiteração

criminosa
, basta verificar pelo que estabelece o ENUNCIADO 06 das Câmaras

criminais Reunidas do TJMT, veja: “O risco de reiteração delitiva, fator

concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da

ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de

ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio

da presunção de inocência.”
(
Destaque

Nosso )

Outrossim
, tenho como presente também o requisito de admissibilidade

prevista no art. 313, inc. I do CPP, já que o delito de posse ilegal de arma

de fogo restrito, prevê uma pe
na máxima muito superior a 04 (
Quatro) anos,

cujo é o indicado para que seja observado no caso para manutenção, decretação

e/ou conversão em prisão preventiva, já
que prevê a pena máxima em 06 (
Seis)

anos.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
converto o flagrante em prisão preventiva do

Sr. MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS, devidamente qualificado, e o faço com fulcro

no art. 312, 313, inc. I e art. 282, § 5o, todos do CPP
. Por conseguinte,

determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, anotando no BNMP do

CNJ.

Outrossim
., quanto ao pedido de PRISÃO DOMICILIAR e, desta feita,

atento aos documentos juntados pela d
efesa técnica do
flagranteado
(
Id.

185000272), não tenho dúvida que dentre um dos remédios tratados em

decorrência de TUBERCOLUSE, seja pelo remédio indicado no receituário anexo no

identificador supramencionado, e cujo trata da seguinte medicação, qual seja,

“
predinisona
”, cujo medicação de fato pode ser tratado a tuberculose,

inclusive, em casos fulminantes, desde que associados a outros
medicamentos de

tuberculose, o que significa, que esse medicamente não é exclusivo para

tratamento de tuberculose, como afirmado pelo douto advogado nesta solenidade.

Aliás, dos demais medicamentos, mormente o xarope SEKI é utilizado

para as hipóteses de TOSSE SECA, SEM CAUSA DEFINIDA.

Ora, diante desse contexto, principalmente,
ante ausência
do LAUDO DE

TOMOGRAFIA do PULMÃO, cuja tomografia encontra anexada à fl. 04/06 do

identificador retro mencionado (Id. 185000272), então, neste instante, pela

ausência do referido laudo pertinente ao mencionado exame, não tem como

concluir que se trata de uma TUBERCULOSE, ou qualquer outra doença pulmonar.

Por tais razões,
rejeito o pedido de prisão domiciliar, mantendo a

decisão qual converteu o flagrante em preventiva, ainda, perante nesta

fundamentação
.
(...).
(I
d.
270056352
- p
.
83-86
)
(grifos meus)
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão cautelar e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal,
considerando a acusação pelos
crime
s
de
posse de entorpecentes para consumo próprio (a
rt.

28 da
lei n
.
11.343/2006
)
e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da lei n.
10.826/2003
), conforme termo de exibição e apreensão
(Id.
270056352
– p. 31-32)
,
sendo que
foras encontrados em posse do paciente
: 01 (uma) pistola marca
Jericho
calibre
.
9
mm com 01 c
arregador
,
02

(
duas) substância
s
análoga a Cocaína,
15

(quinze)
munições c
alibre
.
9m
m

ntactas
, 08

(oito)
munições calibre
.
38 intactas e
09

(nove)
c
apsulas
c
alibre
.
9mm

que, em tese, por si só bastariam para a segregação cautelar neste momento processual.

Conforme Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2025.009809-A01
(Id.
270056352
- p. 51-56), foi constatada
a presença de 4,08
g
(quatro gramas e oito centigramas de massa bruta)
de cocaína
.

Verifico
que o paciente
Matheus
, diferentemente do sustentado pela defesa,

possui histórico de envolvimento em atividades criminosas, incluindo a existência de execução de pena (PEP n
.
2000887-69.2022.811.0042). Ademais, o paciente foi condenado por crimes de grande repercussão social à época dos fatos, notadamente tortura e organização criminosa

(
Proc. n.
0005688-27.2018.8.11.0002
)
. Além disso, há registros de diversos atos infracionais, com a aplicação de medidas
socioeducativas em seu desfavor
,
o que justifica a manutenção da custódia cautelar
(
Id. 270056352 – p. 61-72)
, de acordo com o Enunciado n. 6, da Turma de Câmaras Criminais d
o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

Diante do exposto,
considerando
a
apreensão de arma de uso restrito,
a
droga
apreendida
, bem como os antecedentes criminais do paciente, aliada à presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP,
entendo
que tais elementos são suficientes para justificar a aplicação da medida cautelar mais gravosa, nos termos do art. 282
,
§ 6o
,
do CPP, que estabelece:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Quanto
ao pedido

de prisão domiciliar
este
não pode ser acolhido, pois não há comprovação de debilidade extrema, necessidade de tratamento especializado ou impossibilidade de atendimento no presídio. Além disso, conforme decisão do Juízo de origem
(Id.
270056352
– p. 83-86)
, não foi apresentada o laudo de tomografia do pulmão
ou medicação que seja exclusivo para tratamento de tuberculose
,
portanto
impossibilitando a confirmação da tuberculose ou de qualquer outra doença pulmonar. Assim, a substituição da custódia não se justifica nos termos do art. 318 do CPP.

Importante ressaltar que:
(...).
o
deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP), depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabeleciment
o prisional em que se encontra. (...).
(HC 380.114/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade da paciente como fundamento para o deferimento da liberdade
provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Conquanto alegado a existência de predicados favoráveis em relação ao paciente, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
“condições pessoais favoráveis (...) não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”
(
AgRg
no RHC 143.129/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
07/06/2021).

A propósito, no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO
DELITIVA – BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – 44 (QUARENTA E QUATRO)
REGISTROS CRIMINAIS, ENTRE ATOS INFRACIONAIS E, ALÉM DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ (RHC 114.454/AL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
. Inteligência do Enunciado n. 6 TCCR/TJMT, in
verbis
:
“O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (N.U
1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023) (grifos meus).

Cumpre salientar que o alicerce da determinação está ancorado na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, em respeito à ordem pública, ante
à
gravidade em concreta do
delito e
à
evidenciada periculosidade do paciente.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS
– ROUBO E EXTORSÃO –
PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA
. “Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular” (STJ, HC 459148/ES).
Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6) (N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023)” (grifos meus).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.
1
. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou
irrazoabilidade
evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4.
Agravo interno desprovido”
(STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES
MARQUES, j.
em 27
/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifos meus).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente, eis que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

A propósito:

HABEAS CORPUS
–
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO
CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA –
IMPROCEDÊNCIA
– IDENTIFICADOS
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP)
– SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus
comissi
delicti
e ao
periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.
In
casu
, restou devidamente evidenciada nos autos a aparente periculosidade do paciente, consoante se vê do teor da investigação policial e da ação penal que atualmente tramitam em seu desfavor, tendo sido o paciente preso em flagrante delito, ademais, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, enquanto se dava cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em autos diversos; justificando-se, por essas razões, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

3.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos
legais
, como ocorre
in
casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4. Prisão pre
ventiva mantida.
Ordem
denegada
.
(N.U 1030877-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)
.
(grifos
meus
).

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– RECEPTAÇÃO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– REALIDADE –
MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS
CRIMINAIS E EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO
- REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A decretação e manutenção da prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

(N.U 1000687-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)
(grifo
s
meus).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025